Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-12.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PARADEIRO DO RÉU, LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E A CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A parte autora foi intimada para promover a citação do réu e indicar a localização do veículo ou manifestar seu interesse na conversão da ação de busca e apreensão em execução, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
2. Embora a localização do veículo seja requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia após intimação via eletrônica não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de legitimidade ou de interesse processual.
3. Se o veículo objeto do pacto não foi encontrado e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inciso III do artigo 485 do CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias – devendo ser precedida da intimação pessoal do demandante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.